Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução opostos por GUIOMAR DE JESUS FERREIRA e EVANGELINO FERREIRA DA CUNHA contra BANCO DO BRASIL S.A., em execução de título extrajudicial fundada em contrato de empréstimo, no valor executado de R$ 577.529,59.
2. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade contratual e afastando excesso de execução e danos morais, com condenação dos embargantes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. Os embargantes apelam alegando ilegalidade da capitalização mensal de juros, abusividade da Tabela Price, cumulação indevida de encargos moratórios, ausência de análise da taxa efetiva de juros e configuração de dano moral, requerendo a procedência dos embargos.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é ilícita a capitalização mensal de juros no contrato bancário; (ii) saber se a utilização da Tabela Price configura abusividade; (iii) saber se houve cumulação indevida de encargos moratórios; (iv) saber se a taxa efetiva de juros é abusiva; e (v) saber se as cobranças ensejam indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
5. A capitalização mensal de juros mostra-se lícita quando expressamente pactuada em contrato celebrado com instituição financeira, sendo suficiente a discriminação das taxas mensal e anual, o que evidencia a periodicidade inferior à anual.
6. A adoção da Tabela Price, como sistema francês de amortização, não implica ilegalidade, pois consiste em método matemático de cálculo das prestações, permitido quando observados os parâmetros legais e contratuais, inexistindo anatocismo ilícito.
7. A taxa de juros pactuada não se revela abusiva, ausente prova de discrepância relevante em relação às condições de mercado, sendo a taxa média do BACEN mero referencial para controle de abusividade. 8. Não se verifica cumulação indevida de encargos moratórios, pois o contrato prevê, em caso de mora, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, dentro dos limites legais, sem cobrança de comissão de permanência.
9. Inexistente ilicitude ou excesso de cobrança, afasta-se o reconhecimento de excesso de execução e de novo saldo devedor, bem como o dever de indenizar por dano moral.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo dos embargantes/executados,
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 13, e 487, I; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; CDC, art. 52, § 1o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 539; STJ, Súmula no 472.